Tribunal: TJES
Processo: 5009433-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 899 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pretensão de ressarcimento analisada em sede de processo de tomada de contas, sem que haja comprovação de que a referida pretensão recai sobre ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897), encontra plausibilidade a tese invocada pelo ora agravado quanto à necessidade de se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, diante do expresso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas.

2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.886 (Tema 899),
“
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.”.

3.
Há efeito retroativo da tese firmada no tema 899, diante da ausência de modulação de efeitos, de forma que pode atingir decisões administrativas anteriores ao trânsito em julgado do acórdão paradigma.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009433-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 899 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pretensão de ressarcimento analisada em sede de processo de tomada de contas, sem que haja comprovação de que a referida pretensão recai sobre ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897), encontra plausibilidade a tese invocada pelo ora agravado quanto à necessidade de se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, diante do expresso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas.

2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.886 (Tema 899),
“
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.”.

3.
Há efeito retroativo da tese firmada no tema 899, diante da ausência de modulação de efeitos, de forma que pode atingir decisões administrativas anteriores ao trânsito em julgado do acórdão paradigma.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009433-07.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Luiz Carlos Prezoti Rocha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1º Vara de Domingos Martins nos autos da ação anulatória ajuizada por Luiz Carlos Prezoti Rocha, que deferiu a tutela de urgência postulada, suspendendo os efeitos do Acórdão nº 216/2019, TCEES, com comunicação aos órgãos pertinentes.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que (a) o sobrestamento dos feitos no âmbito do TCEES deu-se em razão do Recurso Extraordinário nº 852.475, que deu origem ao Tema 897 do STF (e não ao Tema 899), e ocorreu em 14/08/2018; (b) a Decisão Plenária TC nº 09/2018 de sobrestamento do feito foi revogada pela Decisão Plenária 14/2018, o que culminou no seu prosseguimento, todavia, o agravado, apesar de regularmente notificado da Decisão TC nº 2279/2017, permaneceu silente e não efetuou o ressarcimento, sendo os autos julgados pela Segunda Câmara, conforme Acórdão TC nº 216/2019; (c) não se aplica o Tema 899 do STF ao presente caso, pois houve trânsito em julgado do acórdão do TCEES que, corretamente (Tema 897 do STF, então vigente), imputou ao agravado responsabilidade do pagamento de ressarcimento ao erário, cujo inadimplemento resultou na reprovação de suas contas; (d) o Tema 899 não se aplica ao caso em tela, uma vez que não diz respeito à atuação dos Tribunais de Contas, mas alcança tão somente a ação de cobrança do título extrajudicial formado a partir do acórdão condenatório. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões espontaneamente apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida nos
autos da ação anulatória ajuizada por Luiz Carlos Prezoti Rocha, que deferiu a tutela de urgência postulada, suspendendo os efeitos do Acórdão nº 216/2019, TCEES, com comunicação aos órgãos pertinentes.

Em breve síntese, a fim de contextualizar o presente julgamento, destaco que o ora agravado ajuizou a ação anulatória com a finalidade de anular o Acórdão nº 216/2019 TCEES, exarado nos autos do TC nº 4350/2010, referente à prestação de contas anual do exercício de 2009, da CEASA, da qual era o então Diretor Presidente, em razão da ocorrência de prescrição, que fora expressamente reconhecida pelo próprio TCEES, mas que deixou de aplicá-la quanto às inconsistências apontadas nos itens 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, sob fundamento de que ensejariam ressarcimento ao erário e, por isso, quanto a estas, não incidiria a prescrição.

Afirma o ora agravado que o TCEES não observou a decisão exarada pelo STF em 29/09/2016, que determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em que houvesse a alegação de prescrição, a teor do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899), tendo exarado o Acórdão nº 216/2019, em 27/02/2019. Prosseguiu sustentando que ao julgar o Tema 899 o STF decidiu que é prescritível a pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunais de Contas, bem como que a verificação da prescrição impede a análise das questões posteriores, operando-se a extinção do feito, sendo então inviável a análise de aprovação ou desaprovação das contas.

Ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta e sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifico que a decisão recorrida deve ser mantida, diante da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência.

Há que se destacar que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão ge
ral de três temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública, a saber: (a) Tema 666 -
“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”
; (b) Tema 897 -
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
; e (c) Tema 899 –
“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”.

O primeiro deles, Tema 666, foi julgado em 28.04.2016. Apesar de o recorrente sustentar a inaplicabilidade do Tema 899 do caso em análise, verifico que a Decisão 02279/2017-1, proferida em 14.06.2017, reconheceu a prescrição mas ressalvou a análise das irregularidades que apresentassem a possibilidade de imputação de débito, pois não estariam sujeitas a prazo prescricional, tendo sido fora proferida depois do julgamento do Tema 666 pelo STF.

Como já reconheceu este e. Tribunal de Justiça ao apreciar questão similar à ora em análise,
“Não obstante os argumentos do apelante no sentido de que não seria aplicável ao caso a tese fixada nos autos do RE 636.866/AL (Tema 899), porque posterior ao julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, é de se notar que
o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 666, o qual é anterior a decisão do Tribunal de Contas. 7. Portanto, no caso, tem-se que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas, impõe-se também reconhecer a prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, devendo ser mantida a sentença
.”.
(TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5027156-69.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Data 11/Abr/2023)

Assim, em consonância com o entendimento acima referido, tratando-se de pretensão de ressarcimento analisada em sede de processo de tomada de contas, sem que haja comprovação de que a referida pretensão recai sobre ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897), encontra plausibilidade a tese invocada pelo ora agravado quanto à necessidade de se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação ao ressarcimento ao erário, diante do expresso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas.

Afinal, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.886 (Tema 899),
“
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.”.

Além disso,
há efeito retroativo da tese firmada no tema 899, diante da ausência de modulação de efeitos, de forma que pode atingir decisões administrativas anteriores ao trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATUAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL QUE NÃO ESTÁ ABARCADA PELA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA IMPRESCRITIBILIDADE, ESTATUÍDA NA PARTE FINAL DO § 5º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE O DECURSO DE MAIS DE DEZ ANOS ENTRE A CITAÇÃO E A PRIMEIRA DELIBERAÇÃO QUE CONCLUIU PELA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. CONCESSÃO DA ORDEM, PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO CUTELO PRESCRICIONAL.

1. (...) 2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários nºs 852.475 e 636.886, paradigmas, respectivamente, dos temas nº 897 e 899 da repercussão geral, ter assentado que a exceção constitucional de imprescritibilidade, estatuída na parte final do § 5º do art. 37 da Constituição da República, está limitada às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, sem abarcar, portanto, a atuação do Tribunal de Contas da União em tomada de contas especial. 3. Afigura-se, assim, superado, no âmbito desta Suprema Corte, entendimento segundo o qual a atividade do Tribunal de Contas da União, em tomada de contas especial, seria desenvolvida sob o signo da imprescritibilidade, no tocante a eventual imputação de débito, para efeito de ressarcimento ao erário. 4. Situações concretas anteriores também estão jungidas ao entendimento assentado ao julgamento dos referidos recursos extraordinários paradigmáticos, ausente, por ora, pronunciamento desta Corte no sentido de, à luz do art. 927, § 3º, do CPC, promover modulação temporal de efeitos. 5. (...) (MS 34467 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Quanto ao requisito do perigo da demora, igualmente se faz presente, pois, como reconheceu o magistrado de 1º grau, “
evidenciado na deflagração de procedimento objetivando a cobrança do valor supostamente devido, e, mais ainda, na inclusão em lista de ordenadores com contas desaprovadas.”
.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.